Tribunal: TJDFT
Processo: 0736507-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736507-78.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MURILO BOUZADA DE BARROS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO MURILO BOUZADA DE BARROS interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 140828481, autos originários) integrada pela r. decisão (id. 140945080, autos originários) que, na ação de exibição de documentos proposta contra o BANCO DE BRASÍLIA S/A, recebeu a petição inicial e determinou a citação do requerido para, em 15 dias, exibir o documento ou apresentar contestação, nos seguintes termos: “Vistos, Defiro ao autor os benefícios da gratuidade da Justiça. Preenchidos os requisitos do artigo 397 do Código de Processo Civil, recebo o pedido de exibição de documento. Cite-se o requerido para que em 15 (quinze) dias exiba o documento os extratos conforme requerido na inicial ou apresente impugnação. Int.” “Trata-se de embargos opostos pela parte autora. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso,não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. Não há, portanto, nenhum vício na decisão proferida, mas tão somente o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo, para tanto, manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” O agravante-autor requer “o conhecimento do AGI para conceder a tutela recursal para deferimento no sentido do Juízo a quo adequar o procedimento da Exibição de Documentos, em especial os arts. 399 e 400 do CPC” (id. 40762380). Acrescenta que “não sendo o entendimento de Vossa Excelência, que determine o Juiz a quo apreciar o mérito dos Embargos de Declaração que trata única e exclusivamente de adequação do rito do procedimento de Exibição de Documentos, conforme o art. 397 e seguintes.” (id. 40762380). É o breve relato. Decido. A r. decisão agravada, na qual o MM. Juiz recebeu a petição inicial e determinou a citação do agravado-réu para apresentar o documento ou contestar o pedido, no prazo de 15 dias, não tem previsão de impugnação no art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do eg. STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso, nos termos do precedente supracitado. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 27 de outubro de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora